Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO QUALIFICADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MOTORISTA DE APLICATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, consistente em constranger adolescente à conjunção carnal mediante violência e grave ameaça no interior de veículo utilizado para serviço de transporte por aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi que envolveu confinamento da vítima dentro do veículo após desvio da rota previamente estabelecida, circunstância que evidencia gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.
4. Os laudos periciais juntados aos autos apontam vestígios inequívocos de conjunção carnal recente, reforçando a materialidade e os indícios de autoria, o que sustenta a necessidade da manutenção da segregação cautelar.
5. As mensagens enviadas pela vítima em tempo real solicitando socorro configuram indicativos relevantes de dissenso, afastando, nesta fase processual, alegações defensivas de consensualidade.
6. A atividade profissional exercida pelo investigado, com acesso rotineiro a potenciais vítimas, constitui fundamento suficiente para demonstrar risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e histórico profissional positivo, não têm o condão de afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme pacífica jurisprudência do TJDFT e do STJ.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para neutralizar o risco identificado, especialmente quanto à proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, §1o; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036071, 0733029 57.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1980720, 0706683 69.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 20/03/2025. TJDFT, Acórdão 1427023, 0715060 34.2022.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 02/06/2022. STJ, AgRg no HC 1.048.940/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, 11/03/2026. STJ, Informativo n.o 822 (2024), Tema 16.